Tribunal: TJSP
Processo: 2105533-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais. Pedido de concessão de tutela de urgência para que a agravada observe limites municipais previstos para emissão de ruídos. Ao menos em um juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão tutela provisória almejada. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido,

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais. Pedido de concessão de tutela de urgência para que a agravada observe limites municipais previstos para emissão de ruídos. Ao menos em um juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão tutela provisória almejada. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido, com observação.